Tribunal: TCU
Processo: 013.981/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Programa Farmácia Popular do Brasil .

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor do empresário individual Hilton Albanette Bezerra de Lima, devido à aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o empresário individual Hilton Albanette Bezerra de Lima, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas do empresário individual Hilton Albanette Bezerra de Lima, com fundamento no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir indicadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 7/2/2014 1.590,00 D 7/2/2014 86,40 D 7/2/2014 43,20 D 7/2/2014 14,40 D 28/2/2014 5.429,28 D 28/2/2014 1.550,00 D 28/2/2014 153,60 D 28/2/2014 4.881,90 D 28/2/2014 4,80 D 16/4/2014 240,00 D 16/4/2014 7.194,00 D 16/4/2014 7.769,19 D 12/5/2014 9.010,20 D 12/5/2014 10.907,91 D 30/5/2014 5.229,00 D 30/5/2014 5.000,58 D 7/7/2014 4.943,35 D 7/7/2014 5.571,60 D 31/7/2014 9.216,00 D 1o/8/2014 9.838,03 D 1°/9/2014 8.085,90 D 9/9/2014 9.528,92 D 1o/10/2014 7.776,90 D 2/10/2014 7,54 D 2/10/2014 10.801,67 D 3/11/2014 7,54 D 3/11/2014 11.925,30 D 3/11/2014 15.690,51 D 28/11/2014 7,54 D 28/11/2014 15.610,32 D 1o/12/2014 10.905,00 D 14/1/2015 14,40 D 14/1/2015 7,54 D 14/1/2015 14,40 D 14/1/2015 11.039,49 D 14/1/2015 6.616,80 D 09/2/2015 43,20 D 09/2/2015 7,54 D 9/2/2015 14,40 D 9/2/2015 5.395,20 D 9/2/2015 9.948,42 D 3/3/2015 3,77 D 3/3/2015 81,60 D 3/3/2015 14,40 D 3/3/2015 3,77 D 3/3/2015 7.863,30 D 3/3/2015 10.332,36 D 3/3/2015 14,40 D 2/4/2015 91,20 D 2/4/2015 19,20 D 2/4/2015 7,54 D 2/4/2015 8.653,23 D 2/4/2015 7.666,80 D 5/5/2015 163,20 D 5/5/2015 24,00 D 5/5/2015 7,54 D 5/5/2015 28,80 D 5/5/2015 10.007,10 D 5/5/2015 10.283,76 D 12/6/2015 4.995,30 D 12/6/2015 9,60 D 12/6/2015 220,68 D 12/6/2015 33,60 D 15/6/2015 280,86 D 15/6/2015 3.435,12 D 15/6/2015 106,92 D 3/7/2015 2.870,40 D 3/7/2015 454,20 D 3/7/2015 226,32 D 3/7/2015 269,04 D 06/7/2015 252,72 D 6/7/2015 668,67 D 6/7/2015 357,28 D 6/7/2015 534,60 D 5/8/2015 367,20 D 5/8/2015 352,80 D 5/8/2015 3.216,00 D 5/8/2015 367,20 D 6/8/2015 488,68 D 6/8/2015 267,30 D 6/8/2015 3.399,82 D 6/8/2015 427,68 D 9.3. aplicar ao empresário individual Hilton Albanette Bezerra de Lima a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a" do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. encaminhar cópia da deliberação ao chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992. 9.7. enviar cópia deste acórdão ao responsável, o qual estará disponível, no dia seguinte a sua oficialização, para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.